Tribunal: TCU
Processo: 018.677/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 33/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão contra o Acórdão 33/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes, tornando insubsistente o Acórdão 33/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Fernando Luís Mendonça Lima (CPF: XXX.555.413-XX) e da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (CNPJ: 05.057.657/0001-09), na forma do art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 208 do Regimento Interno do TCU, diante da falta de inventário e controle adequado dos bens adquiridos ao amparo do Convênio 10009/2011, registro Siafi 755837, em desacordo com a Cláusula Terceira, inciso II, alínea "f", do referido Termo; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Maranhão, à embargante, ao Sr. Fernando Luís Mendonça Lima e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.